Tribunal: TJDFT
Processo: 0717676-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. ADMISSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONFIGURADA. DECISÃO ANTERIOR QUE INDEFERIU O BENEFÍCIO. VIA INADEQUADA. RECURSO PRÓPRIO DE AGRAVO (ARTIGO 197, LEP). PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. CONDENADO EM REGIME FECHADO. IMPRESCINDÍVEL PARA OS CUIDADOS DA ESPOSA. EXCEPCIONALIDADE NÃO CONFIGURADA. VEDAÇÃO LEGAL. MEDIDA INCOMPATÍVEL COM A CASUÍSTICA. OBSERVÂNCIA À JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de habeas corpus impetrado contra a decisão que indeferiu a concessão de prisão domiciliar humanitária em favor do paciente (condenado pelos crimes previstos no artigo 121, § 2o, incisos I e IV, 217-A e 307, todos do Código Penal - homicídio qualificado, estupro de vulnerável e falsa identidade), pautado na ausência de demonstração da imprescindibilidade do paciente para os cuidados de sua esposa.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em avaliar: (i) se a impetração é medida cabível, visto que existe recurso típico previsto legalmente para impugnar as decisões proferidas em sede de execução penal; (ii) se a pretensão formulada pelo paciente incorre em supressão de instância; e, (iii) acaso superada a preliminar, se há manifesta ilegalidade no indeferimento da prisão domiciliar humanitária requerida pelo paciente, que afirmou ser imprescindível para os cuidados de sua esposa.
III. Razões de decidir:
3. O Supremo Tribunal Federal (AgRg no HC 180.365 e AgRg no HC 147.210) e o Superior Tribunal de Justiça (HC 535.063) pacificaram orientação pelo não cabimento de “habeas corpus” substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese. Entretanto, admitem o conhecimento do “writ” quando constatada flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.
4. Não há se falar em supressão de instância se o requerimento de concessão da prisão domiciliar humanitária foi apreciado pelo Juízo da Vara de Execução Penal, ainda que subsista novo pedido pendente de análise na origem.
5. A literalidade do artigo 117 da Lei de Execuções Penais determina que a prisão domiciliar humanitária somente poderá ser deferida aos condenados que estejam cumprindo pena em regime aberto. Não obstante, a jurisprudência pátria permite a concessão do benefício a presos do regime semiaberto e fechado, desde que haja a demonstração cabal da imprescindibilidade da medida e da excepcionalidade do contexto fático que ensejou o pedido, com a devida ponderação dos riscos vinculados à medida.
6. Não há excepcionalidade a justificar a concessão da prisão domiciliar ao apenado, pois a prova pré-constituída não demonstrou que o paciente é imprescindível para os cuidados de sua esposa.
7. As peculiaridades fáticas, sobretudo aquelas atinentes aos crimes que ensejaram a condenação do paciente, revelam a incompatibilidade da prisão domiciliar humanitária com a presente casuística.
IV. Dispositivo:
8. Preliminar rejeitada. Ordem denegada.